Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA COM CONTEÚDO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão, proposta para retomada de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a devida comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, a justificar a cassação da sentença que indeferiu a inicial e resolveu o processo sem análise do mérito, com fulcro nos artigos 321, 330, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor fiduciante, para embasar a busca e apreensão, exige notificação extrajudicial válida que atenda aos requisitos legais e processuais, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Conforme corretamente constatado pelo Juízo a quo, o apelante não comprovou a constituição em mora do devedor.
5. O documento comprobatório de envio da notificação foi apresentado apenas em sede de apelação, após a sentença, sem justificativa plausível para a não apresentação anterior. 5.1. Em observância a preclusão temporal, e por violação ao artigo 434, e ao dever de cooperação, o documento não foi considerado para o julgamento.
6. O descumprimento de determinação judicial para comprovação de requisito indispensável da inicial justifica o seu indeferimento e a prolação de sentença terminativa, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. O envio de notificação extrajudicial ao devedor é requisito indispensável para a constituição da mora e ajuizamento de ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada a regularidade formal e o cumprimento dos requisitos de entrega.
2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial justifica o seu indeferimento, resultando na resolução do processo sem julgamento do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.041.445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/05/2019.